Tribunal: TCU
Processo: 000.480/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 007419/2023-75, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa Exterior - Influência do TLR2 e TLR4 na reatividade glial e na plasticidade sináptica de motoneurônios medulares após axotomia periférica. (no da TCE no sistema: 1535/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4798/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 10 e 27 da Portaria/CNPq 1.594/2023, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, e encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.480/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Camila Marques de Freria (XXX.484.308-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.